Tribunal: TJDFT
Processo: 0709195-50.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR A BEM DA DISCIPLINA. RECURSO HIERÁRQUICO ADMINISTRATIVO. EFEITO SUSPENSIVO. PREVISÃO LEGAL. AUSENTE. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM DO ATO DE EXCLUSÃO DO COMANDANTE GERAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DISPENSÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os recursos administrativos somente terão efeito suspensivo quando a lei expressamente o prevê, o que não ocorre no âmbito da Lei no 6.477/77 que dispõe sobre o Conselho de Disciplina na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Assim, no silêncio da Lei, o efeito é apenas devolutivo. Sendo assim, o inconformismo do indivíduo no que concerne a algum ato administrativo não tem o condão de paralisar a atividade administrativa, a qual milita a seu favor a presunção de legitimidade.
2. Conforme se depreende do caput do artigo 13 da Lei no 6.477/77, o Comandante-Geral da Polícia Militar somente deverá fundamentar o ato no caso de não concordar com a conclusão alcançada pelo Conselho de Disciplina. Do contrário, deverá determinar “a exclusão a bem da disciplina”, nos termos do inciso IV do mesmo dispositivo Legal, pelos mesmos fundamentos do Conselho. Entende-se como válida a fundamentação per relationem.
3. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça também é no sentido de que, “estando o servidor representado por advogado, é dispensável a sua intimação pessoal do ato de demissão, sendo suficiente a publicação do ato no Diário Oficial".
4. Recurso conhecido e não provido.